Tribunal: TJBA
Processo: 8020557-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020557-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANUBIO AUGUSTO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO / REGISTRO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PRETENSÃO VIÁVEL, DECORRENTE DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTIDO NO ART. 56 DA LEI N.º 7.990/01. INEXISTÊNCIA DE PENA PERPÉTUA. EFEITOS DO CANCELAMENTO
EX NUNC.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º8020557-53.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DANÚBIO AUGUSTO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.